Tribunal: TJMT
Processo: 1021821-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021821-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), AMAURI FRANCISCO DE ABREU - CPF: 468.780.502-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JAIME RIBEIRO NETO - CPF: 174.500.989-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR CESAR PIRES - CPF: 650.815.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. MEDIDAS INIBITÓRIAS MANTIDAS. PRADA. IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública ambiental que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de explorar, utilizar ou promover novos desmatamentos na área indicada como degradada, bem como impor obrigações de recuperação ambiental, incluindo a elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA) e a expedição de ofícios.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, diante da alegação de inexistência de responsabilidade pelo dano ambiental imputado, da ausência de perigo de dano atual e da suposta transferência da posse do imóvel rural a terceiro em momento anterior aos fatos apurados.

III.
Razões de decidir

3. Nas ações civis públicas ambientais, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo suficiente, nesta fase processual, a indicação de elementos concretos que evidenciem a ocorrência de dano ambiental e a possibilidade de sua continuidade ou agravamento.

4. Os atos administrativos lavrados por autoridade ambiental competente, como autos de infração e relatórios técnicos, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada demonstrar vícios capazes de elidir tal presunção, mediante prova técnica robusta e específica, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

A parte agravante não produziu prova idônea apta a demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do dano ambiental apontado, a ausência de vínculo jurídico com a área afetada ou a adoção de medidas efetivas de mitigação ou reparação da degradação, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório mínimo, o que inviabiliza o afastamento das medidas cautelares impostas.

6. Medidas de caráter satisfativo ou potencialmente irreversíveis, como a elaboração e execução imediata do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), não se compatibilizam com a cognição sumária própria das tutelas provisórias, devendo ser excepcionadas, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, até o encerramento da fase instrutória, quando será possível aferir, com maior segurança, a extensão do dano e a responsabilidade pela recomposição.

7. Mostra-se cabível o parcial provimento do recurso, exclusivamente para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à imposição da obrigação de apresentação e execução do PRADA, mantendo-se as demais medidas de natureza inibitória voltadas à contenção do dano e à preservação do meio ambiente, em conformidade com os princípios da prevenção e da precaução.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, sendo suficiente, para fins de definição da legitimidade passiva, a presença de indícios de vínculo jurídico ou possessório com a área degradada, não se exigindo, nesta fase processual, demonstração de culpa. 2. Admite-se a determinação de medidas urgentes destinadas à contenção ou à não agravação do dano ambiental, desde que dotadas de natureza cautelar e reversível, vedando-se, na cognição sumária, providências de caráter satisfativo ou irreversível, cuja execução possa impor ônus desmedido à parte demandada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.225, §3º; Lei6.938/1981, art.14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema681 e 707 (responsabilidade objetiva por dano ambiental).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por AMAURI FRANCISCO DE ABREU
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1001507-86.2024.8.11.0088, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente e outros, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 163303128 – autos n.º 1001507-86.2024.8.11.0088):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental, vocalizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
a partir de relatórios de fiscalização e os decorrentes autos de infração administrativa ambiental da SEMA, nos quais a equipe de fiscalização identificou no imóvel de propriedade de
JAIME RIBEIRO NETO
,
EDGAR CÉSAR PIRES
e
AMAURI FRANCISCO DE ABREU
, responsáveis pelo imóvel de denominação FAZENDA VASSOURA, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento de 19,34 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação, após 22/07/2008, sem a devida autorização do órgão competente, conforme expresso no Auto de Infração Ambiental nº 20043469, e Auto de embargo/ interdição n° 20044086.

De conformidade com o Parquet, as infrações foram constatadas por meio do Relatório de Técnico nº 168/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 elaborado pela SEMA constataram a degradação da vegetação nativa não autorizada, motivo pelo qual o órgão ambiental determinou a paralisação imediata da intervenção e, de acordo com tabela de cálculo VCP acessada por meio do site
https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental/
, os custos para recuperação do dano ambiental causado pelo requerido equivalem ao valor de R$ 128.569,03 (ce nto e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e três centavos).

Descrito o comportamento acoimado de ilícito, a fim de coibir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente e de viabilizar a efetiva recuperação da área degradada, pretende o Parquet o deferimento das seguintes tutelas provisórias de urgência:
I )
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;
II)
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
III)
Especializar e recuperar a área de reserva legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas De - gradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais;
IV)
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);
V)
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de reserva legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
IV)
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
VII)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar;
VIII)
Expedição de ofício à ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado
;

IX)
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento da demanda.

Com a inicial juntou documentos.

É o relatório.
Decido.

Havendo pedido de tutela de urgência cabe lembrar que a cognição se realiza em sentido vertical, sem aprofundamento de mérito, porque, nesse momento, o juízo delibatório se limita à análise da alegação exordial (plausibilidade do direito invocado) e a mensuração do perigo de lesão grave ou de difícil reparação advindos da não proteção desse aludido direito em sede urgencial.

Conforme disposição do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

O referido dispositivo constitucional consagra, ainda, os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, cuja pretensão não visa apenas compensar os danos causados, mas também, evitar o dano ambiental.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a tutela contra as atividades lesivas ao meio ambiente não se esgota no fato já consumado, mas se prolonga no sentido de evitar a intensificação de seus efeitos, como é dever do recente acórdão assim ementado:

"Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Crime contra o meio ambiente. Perigo de dano grave ou irreversível. Tipicidade da conduta (...).1. O dano grave ou irreversível que se pretende evitar com a norma prevista no artigo
54
,
§ 3º
, da Lei nº
9.605
/98, não fica prejudicado pela degradação ambiental prévia. O risco tutelado pode estar relacionado ao agravamento das conseqüências de um dano ao meio ambiente já ocorrido e que se protrai no tempo."(HC-90.023, Ministro Menezes Direito, acórdão divulgado no Informativo 491/STF e publicado no DJ de 7.12.2007.)

Na hipótese em análise, verifica-se do Auto de Infração nº. 20043469 - SEMA que além de ter sido constatado o desmatamento ilegal, em 19,34 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização, no imóvel de propriedade dos réus, o que motivou o embargo da área, conforme Auto de embargo/interdição n.º 20044086.

De conformidade com o Parquet, as infrações foram constatadas por meio do Relatório de Técnico nº 168/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Necessário ressaltar que os referidos documentos, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade.

Desse modo, em razão do teor dos documentos apresentados, resta comprovado que o réu promoveu o desmatamento sem autorização do órgão competente, configurando prática lesiva ao meio ambiente, surgindo a ele o dever de recuperar o dano.

Desse modo, entendo que a probabilidade do direito do representante ministerial está consubstanciado no Auto de Infração Ambiental nº 20043469, e Auto de embargo/ interdição n° 20044086.

Também é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quando se trata de dano ambiental, com o desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo imperiosa a recuperação da área desmatada.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado, para compelir o requerido a se abster de
I)
Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;
II)
Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e de
III)
Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determino, ainda, que o requerido:
I)
Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;
II)
Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e
III)
Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial.

Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova a
I)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre as matrículas dos imóveis objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação;
II)
Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
III)
Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;
IV)
Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido.

Cite-se o requerido para, querendo e no prazo legal, apresentar defesa, indicando, ainda, as provas que pretendem produzir.

Após a apresentação da manifestação, encaminhem-se os autos com vistas ao representante do Ministério Público.

Às providências.

Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, sem síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto ausentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Sustenta que inexistem elementos mínimos que apontem sua participação nos fatos objeto da presente ação, além de não ter sido regularmente notificado na esfera administrativa, circunstância que, a seu juízo, torna injustificável sua inclusão no polo passivo da demanda, especialmente diante da ausência de qualquer prova capaz de evidenciar sua responsabilidade, seja ela direta ou indireta, pelos supostos danos ambientais.

Além disso, assevera que a simples menção ao seu nome, em virtude de eventual aquisição de direito possessório, não configura, por si só, elemento idôneo a ensejar a sua responsabilização civil, haja vista a ausência de nexo de causalidade entre sua pessoa e o alegado dano ambiental. Argumenta, também, ser juridicamente inadmissível a concessão de tutela de urgência destinada à imposição de obrigação de reparar suposto dano ambiental, mediante a elaboração e apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada, sem que haja prévia e inequívoca comprovação de sua efetiva responsabilidade pela área em questão, circunstância que, no caso concreto, não foi demonstrada nos autos.

Nessas circunstâncias, consigna não ser inviável seu ingresso na área onde se alega ter ocorrido o dano ambiental, em razão da sobreposição da referida porção territorial com propriedade pertencente a terceiros. Ressalta, ainda, que eventual imposição de medidas reparatórias ao atual proprietário configura ingerência indevida, extrapolando os limites de sua esfera de atuação e violando o direito de propriedade de
outrem
, resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente pelo art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.

Pontua, ademais, que o suposto dano ambiental teria ocorrido entre os anos de 2019 e 2020, de modo que não se verifica qualquer situação de urgência apta a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

Salienta que, não havendo a ausência de contemporaneidade do suposto ilícito ambiental, inexiste o requisito do
periculum in mora
, tornando-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c) Seja concedida, de imediato,
a liminar pretendida
, para que, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, seja dado efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão agravada, ante a evidente ausência dos requisitos necessários para tanto;

d) Seja intimado o agravado, para que responda aos termos do presente recurso;

e) Seja o Ilustre Magistrado a quo, oficiado para que apresente as informações que tiver, caso seja julgado necessário;

f) Ao final, seja julgado procedente o pedido, dando provimento ao recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a ausência de requisitos necessários para fins de concessão da medida de espacialização e de apresentação de PRADA da área degradada, com imposição de multa diária em valor impagável, ante a impossibilidade de cumprimento pelo Agravante;

(...)”.

A pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi conhecida e parcialmente acolhida, limitando-se à suspensão da obrigação de apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), conforme consignado no ID 298347896.

Na sequência, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 286420391), nas quais postula, em suma, pelo provimento parcial do reclamo para afastar tal imposição, preservando-se as demais medidas anteriormente fixadas no decisum originário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por seu parecer, manifesta-se pelo acolhimento parcial do recurso, exclusivamente para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à apresentação e execução do PRAD, permanecendo vigentes as obrigações de natureza inibitória.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por AMAURI FRANCISCO DE ABREU
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1001507-86.2024.8.11.0088, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente e outros, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 163303128 – autos n.º 1001507-86.2024.8.11.0088).

Da análise do processo de origem, observa-se que a parte promovente, ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 23.07.2024, com ação civil pública, em desfavor de JAIME RIBEIRO NETO, EDGAR CÉSAR PIRES e AMAURI FRANCISCO DE ABREU, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de (SEMA), que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.° 168/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020,

a ocorrência de desmatamento a corte raso em 19,34 hectares de vegetação nativa, classificada como floresta, em área objeto de especial preservação, situada na Fazenda Vassoura, localizada no município de Aripuanã/MT, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em tutela de urgência, postulou pela adoção de medidas liminares diversas, com o objetivo de impedir novas intervenções na área degradada, bem como resguardar a integridade da área desmatada e assegurar a efetividade dos princípios constitucionais da prevenção e da reparação integral dos danos ambientais, além de garantir a responsabilização objetiva dos agentes envolvidos, com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81 e do art. 225, § 3º, da Constituição da República.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 163303128 – proc. n.º 1001507-86.2024.8.11.0088):

“(...)

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado, para compelir o requerido a se abster de
I)
Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;
II)
Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e de
III)
Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determino, ainda, que o requerido:
I)
Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;
II)
Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e
III)
Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial.

Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova a
I)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre as matrículas dos imóveis objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação;
II)
Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
III)
Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;
IV)
Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido.

Cite-se o requerido para, querendo e no prazo legal, apresentar defesa, indicando, ainda, as provas que pretendem produzir.

Após a apresentação da manifestação, encaminhem-se os autos com vistas ao representante do Ministério Público.

Às providências.

Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, porquanto a cognição do referido recurso limita-se à aferição do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme a natureza da ação, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sob esse enfoque, consta que fiscalização ambiental realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), a partir de sensoriamento remoto obtido por imagens de satélite, identificou, na propriedade rural denominada Fazenda Vassoura, situada no Município de Aripuanã/MT, nas coordenadas geográficas 9°46’5,947”S e 60°25’18,623”W, a supressão de vegetação nativa em área de 19,34 hectares, no período compreendido entre 16.01.2020 e 31.01.2020, localizada em zona de especial preservação ambiental, inserida no Bioma Amazônico, sem autorização dos órgãos competentes.

Em razão das constatações, lavraram-se o Auto de Infração n.º 20043469, o Termo de Embargo/Interdição n.º 20044086 e o Relatório Técnico n.º 168/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, documentos que oficializaram as irregularidades identificadas e subsidiaram a instauração do SIMP n.º 001003-096/2023 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, direcionado à apuração da responsabilidade civil de Jaime Ribeiro Neto, indicado como proprietário da área, bem como de demais eventuais envolvidos, além da adoção das medidas reparatórias cabíveis.

No curso do inquérito civil que antecedeu o ajuizamento da presente ação, Jaime Ribeiro Neto, proprietário formal da Fazenda Vassoura, declarou ter transferido o direito de posse do imóvel a Edgar César Pires em março de 2013, mediante contrato de compra e venda apresentado. Posteriormente, Edgar César Pires, ao ser instado a se manifestar, informou não mais deter a posse do bem, afirmando tê-lo alienado a Amauri Francisco de Abreu em 04.12.2014, conforme instrumento particular igualmente juntado.

Diante da gravidade dos fatos e a possibilidade de coexistência de responsabilidades entre diferentes envolvidos, em razão da natureza objetiva da obrigação ambiental, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública, visando à reparação integral do dano ambiental, em observância ao art. 225, § 3º, da Constituição Federal e à legislação infraconstitucional pertinente, especialmente as Leis nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

A análise dos elementos constantes dos autos indica que a instrução preliminar delineia, de forma suficiente, a cadeia dominial e possessória da área degradada, evidenciando, ainda que em caráter inicial, a sucessão de ocupantes do imóvel rural e a possível vinculação dos demandados à obrigação de recomposição ambiental. Tal quadro confere verossimilhança às alegações articuladas na petição inicial e reforça a plausibilidade do direito afirmado, sobretudo diante dos documentos elaborados por agente público no exercício regular de suas atribuições.

Nesse contexto, o perigo de dano presume-se, em razão da natureza difusa e intergeracional do bem jurídico ambiental, caracterizando-se
in re ipsa
diante da possibilidade concreta de agravamento do quadro lesivo, cujos efeitos podem assumir caráter irreversível, especialmente em virtude da potencial perda de biodiversidade e do comprometimento de ecossistemas, circunstância que demanda pronta e eficaz atuação jurisdicional, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se que tais elementos indicam a necessidade imediata de adoção de medidas mitigatórias voltadas à recomposição do meio ambiente degradado, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, que informam o direito ambiental, competindo à parte contrária infirmar os fundamentos da autuação administrativa, a qual se reveste de presunção relativa de legitimidade e veracidade, conforme disposição do art. 405, do CPC, mediante demonstração de vícios aptos a afastá-la.

Com efeito, na presente hipótese, a parte agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos constantes dos autos de infração e do relatório técnico, nem produziu prova idônea capaz de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a inexistência do dano ambiental apontado, a ausência de vínculo jurídico com a área objeto da infração ou, ainda, a adoção de medidas concretas e eficazes destinadas à mitigação ou à reparação da degradação ambiental constatada, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

Outrossim, conquanto a parte agravante sustente suposta ausência de notificação administrativa e mencione superveniente transferência possessória a terceiros, tais assertivas, desprovidos de documentação idônea e atualizada capaz de demonstrar a regular cessão possessória com correspondente registro ambiental, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos regularmente praticados por autoridade competente, tampouco para comprometer, neste momento processual, a probabilidade do direito afirmado pelo Ministério Público no tocante à tutela do meio ambiente.

Diante desse panorama, a suspensão das medidas anteriormente impostas, com fundamento nas alegações dos agravantes, mostra-se precipitada, sobretudo diante da gravidade do dano ambiental identificado e da ausência de prova robusta quanto à alegada desvinculação jurídica do agravante em relação ao imóvel onde ocorreu a degradação. Nesse cenário, revela-se proporcional manter as determinações de abstenção de explorar as áreas desmatadas, de utilizar as áreas degradadas e de realizar novos desmatamentos, bem como a expedição de ofícios aos órgãos competentes, a fim de obstar o agravamento do quadro lesivo e assegurar a tutela coletiva do meio ambiente.

Nesse cenário, não se identifica, neste momento processual, fundamento jurídico capaz de justificar a reforma da decisão recorrida, uma vez que o conjunto probatório demonstra violação à legislação ambiental, evidencia a plausibilidade do direito afirmado e revela risco concreto de agravamento do quadro lesivo, cuja reversão se mostra complexa. A jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido a adequação da manutenção de medidas liminares voltadas à tutela preventiva e reparatória do meio ambiente, em situações análogas, conforme se observa dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“DIREITO
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu
tutela
de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização
ambiental
, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos
autorizadores da
tutela
de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão
ambiental
, que constataram infrações
ambientais
no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos
requisitos
do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris
evidenciado
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos
ambientais
irreversíveis.
A inscrição do imóvel no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão
ambiental
.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão
ambiental
configura infração
ambiental
, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções
ambientais
por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022”.

Como se vê, a jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de reconhecer a legitimidade e a necessidade de adoção de providências judiciais imediatas destinadas à contenção e reparação de danos ambientais, sobretudo quando demonstrada, ainda que de forma indiciária, a supressão irregular de vegetação nativa. Tal compreensão reforça a diretriz de que, em matéria ambiental, incide a responsabilidade objetiva do degradador, nos termos do art. 14, § 1.º, da Lei n. 6.938/1981, em harmonia com o art. 225, § 3.º, da Constituição Federal, prescindindo-se da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a imposição das medidas reparatórias.

Não obstante o contexto acima delineado, no que tange ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), constata-se que consiste em instrumento de planejamento das ações voltadas à recomposição da vegetação nativa, elaborado a partir de diagnóstico ambiental da área impactada, definição dos métodos e técnicas adequados e estabelecimento de cronograma de execução e monitoramento, cuja apresentação costuma ser exigida em procedimentos de fiscalização, licenciamento e regularização ambiental de imóveis vinculados a empreendimentos ou atividades com potencial de degradação.

A implementação desse procedimento ocorre somente após a análise técnica e a emissão de parecer que confirmem as informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), assim como o registro da reserva legal no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), com posterior encaminhamento para regularização ambiental quando constatada degradação em áreas de preservação permanente, reserva legal ou de uso restrito. Nessa conjuntura, não se admite determinar sua execução de forma automática ou sem verificação técnica prévia, uma vez que requer a aferição e a compatibilização dos dados cadastrais com as condições reais do imóvel.

Além disso, uma vez implementada a medida, não é possível reverter seu status jurídico, ainda que sobrevenha provimento judicial em sentido contrário, conferindo caráter satisfativo à providência reclamada e antecipando, de forma irreversível, a própria finalidade reparatória da obrigação ambiental, justamente em momento processual em que ainda se encontram em produção as provas destinadas à formação do convencimento judicial, circunstância que compromete a utilidade e a proporcionalidade do provimento jurisdicional definitivo. Assim, a concessão da tutela encontra óbice no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual veda a antecipação de provimento quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa maneira, embora, em juízo preliminar, se identifique plausibilidade nas alegações relativas ao dano ambiental, impõe-se aguardar o regular desenvolvimento da instrução probatória, sob pena de atribuir, liminarmente, efeitos próprios de decisão definitiva ao provimento antecipado, em descompasso com os limites cognitivos característicos desta fase processual. A propósito, a jurisprudência assenta que a tutela provisória não pode assumir contornos de decisão final, sob risco de violação ao devido processo legal, a exemplo dos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). (N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Dessa forma, diante da ausência de elementos que sustentem a antecipação do provimento requerido e considerando o risco concreto de irreversibilidade decorrente da execução imediata da medida, impõe-se a revisão parcial da decisão a fim de assegurar o regular desenvolvimento da instrução, ocasião em que será possível avaliar, com maior precisão, a extensão do dano e a pertinência de eventuais providências destinadas à recomposição ambiental.

Ressalta-se que não se busca afastar o dever constitucional de tutela ao meio ambiente, mas garantir que a intervenção judicial observe critérios de proporcionalidade, evitando encargos desnecessários enquanto subsiste controvérsia fática, prevenindo que o provimento liminar assuma efeitos próprios de decisão definitiva, em descompasso com a segurança jurídica. Por essas razões, conclui-se pela manutenção das medidas acautelatórias e pelo afastamento da ordem liminar que determinou a implementação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), cujos efeitos tendem a ser de difícil ou impossível reversão, além de potencialmente desproporcionais ou geradores de ônus excessivo à parte demandada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,

para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à obrigação de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), mantendo-se hígidas as demais medidas de natureza inibitória anteriormente fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025